Tribunal: TJES
Processo: 0000595-33.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000595-33.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELENA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000595-33.2022.8.08.0065

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: HELENA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ACOLHIDOS
.

1. Alega-se omissão ao se reconhecer a minorante do “tráfico privilegiado” em favor da ré/apelante HELENA, porém a leitura do v. Acórdão não deixa dúvidas de que a questão foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado. Com efeito, não seria coerente negar o benefício à apelante, com base na apreensão das armas, se no próprio Acórdão consta a não atribuição deste material à apelante. Além disso, as demais circunstâncias concretas foram contempladas na modulação da fração empregada pela Câmara Criminal. Os argumentos revestem-se de mera pretensão de rediscussão da matéria, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

2
.

Embargos de Declaração não
acolhidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000595-33.2022.8.08.0065

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: HELENA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. Acórdão (Id. 8250506), por meio do qual fora
dado parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto, a fim de
“
1)
absolver ambos os apelantes do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
2)
absolver a apelante HELENA DE SOUZA dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal;
3)
conceder à apelante HELENA DE SOUZA o benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06;
4)
reduzir as penas dos apelantes”
.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se omissão ao se reconhecer a minorante do “tráfico privilegiado” em favor da ré/apelante HELENA, porém a leitura do v. Acórdão não deixa dúvidas de que a questão foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado.

Com efeito, não seria coerente negar o benefício à apelante, com base na apreensão das armas, se no próprio Acórdão consta a não atribuição deste material à apelante. Além disso, as demais circunstâncias concretas foram contempladas na modulação da fração empregada pela Câmara Criminal.

Com efeito, os argumentos revestem-se de
mera pretensão de rediscussão da matéria
, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

Por fim, embora não fosse necessário, considero
prequestionada
a matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)